Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.

I – O pedido de declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência, o nome da autora deve ser excluído da plataforma digital da Serasa Limpa Nome.

II- Apelação provida.